Tribunal: TJSP
Processo: 1015306-17.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
*INDENIZAÇÃO - Regressiva – Prestação de serviço bancário – Pretensão do banco em ser ressarcido dos valores à vítima, em decorrência de processo anterior - PagSeguro que é intermediadora de pagamentos, não se beneficiando dos valores adimplidos - Nexo causal não verificado – Não comprovada participação da ré para consecução da fraude - Sentença mantida – Recurso não provido*